Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMISSÃO DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPERTINÊNCIA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. QUANTUM ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, se limita a conferir concretude ao título judicial exequendo, sem alterar os limites da condenação, que estabelece à instituição financeira a obrigação de promover o envio da documentação necessária para a transferência do veículo ao autor.
2. Juntados os documentos solicitados pela instituição financeira executada para o fim de viabilizar o cumprimento da obrigação objeto do inconformismo recursal, não subsiste sequer interesse recursal no particular, expurgando a tese recursal de dificuldade criada pelo exequente agravado ou de impossibilidade técnica de cumprimento da decisão.
3. Não cumprido o comando judicial, impõe-se ratificar a cominação de astreintes, no quantum arbitrado no Juízo de origem, pois adequado e razoável para compelir a parte executada à satisfação da prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e não provido.